Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-31.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATURAS DE ENERGIA NÃO PAGAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DÉBITO PENDENTE. LEGITMIDADE DA COBRANÇA. DIREITO AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO DA ANEEL No 1000/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que a empresa requerida promova o restabelecimento da energia elétrica na residência da requerente, sem a cobrança de taxa de religação, no prazo de 24 horas, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento. Houve, ainda, a condenação da parte requerida na obrigação de fazer para classificar a residência da requerente como de baixa renda, condicionado a que a autora comprove a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, calculando os débitos com a aplicação do desconto imposto pela Lei no 12.212/2010, de acordo com a classificação e consumo. Além disso, após o cálculo do valor total da dívida, a Neoenergia deve parcelar o débito de forma que as parcelas não ultrapassem o valor de R$ 100,00 mensais, sob pena de multa diária no montante de R$ 200,00.
2. Em suas razões recursais (ID 58116556), a Neoenergia sustenta que as cobranças da empresa foram totalmente legítimas, visto que naquele momento a parte recorrida não havia solicitado a tarifa social. Afirma que é legítimo o direito da recorrente em cobrar a energia consumida pela parte. Requer seja reformada a sentença para afastar a obrigação de fazer consistente no reenquadramento da recorrida como consumidora de baixa renda, o acolhimento da reconvenção, condenando a recorrida a pagar o débito pretérito correspondente ao consumo de energia.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 58084798). Sem contrarrazões.
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Na hipótese dos autos, não há controvérsia quanto à falta de pagamento pela parte recorrida das contas de energia que resultaram no débito de R$ 12.210,33, fato que ensejou a suspensão do serviço. A parte recorrida justifica que a falta de pagamento se deu em razão da doença da mãe e por dificuldades financeiras.
6. O cerne da controvérsia cinge-se em determinar se houve falha da prestação do serviço da recorrente e suas consequências.
7. A relação contratual e a comprovação da existência do débito, conforme inversão do ônus probatório na relação de consumo, é ônus da parte recorrente. Por outro lado, a produção da prova pela recorrida é simples no tocante à comprovação das tentativas de acordo para parcelamento do débito, não havendo nos autos nenhum documento que demonstre sequer o contato da consumidora com a empresa de fornecimento de energia. Além disso, também não há comprovação de inscrição da parte recorrida no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, a fim de ser beneficiada com os descontos na cobrança do serviço, na forma estabelecida pela Lei no 12.212/2010.
8. A Resolução Normativa da ANEEL no 1000/2021, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, dispõe que “A distribuidora não pode suspender o fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, exceto se comprovar que não suspendeu por determinação judicial ou outro motivo justificável.” (Cláusula 6.5 do Anexo I – Contrato de Adesão – Grupo B). Dessa forma, constata-se que a parte recorrente atuou de forma legítima ao suspender o fornecimento de energia em razão da inadimplência da parte recorrida, não se vislumbrado a ocorrência de falha na prestação do serviço. Em consequência, mostra-se legítimo o direito da recorrente em cobrar os débitos decorrentes da energia consumida.
9. No tocante à tarifa social de energia elétrica a Lei no 12.212/2010 disciplina a forma de definição de unidades consumidoras residenciais de baixa renda, para auferir o desconto na conta de energia. O benefício depende do preenchimento dos requisitos prescritos nos incisos do artigo 2o, da Lei no 12.212/2010 e da prévia inscrição do interessado no Cadastro Único para Programa Sociais do Governo Federal, o que não foi diligenciado pela recorrida. Nesse ponto, deverá a recorrida comprovar que promoveu sua inscrição no cadastro de benefícios do Governo Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias. Não havendo comprovação pela recorrida acerca dos requisitos legais para ser contemplada com benefício estabelecido na Lei 12.212/2010, não há possibilidade de aplicar os desconto aos débitos pretéritos, nem como impor à concessionária a inclusão do benefício em favor da parte recorrida, se incomprovada sua condição de consumidora de baixa renda.
10. Não obstante a impossibilidade de redução do valor do débito pretérito, os documentos dos autos evidenciam a vulnerabilidade financeira da parte, de forma a ser devido o parcelamento do débito sem que lhe imponha encargo financeiro que prejudique sua subsistência, garantindo-lhe a continuidade da prestação dos serviços de fornecimento de energia, em atenção em ao princípio da dignidade humana (Acórdão 1657388, 07059647420228070006, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, o art. 344, da Resolução da ANEEL no 1000/2021, prevê que a distribuidora pode parcelar ou reparcelar o débito, mediante solicitação expressa do consumidor e demais usuários. No entanto, o débito é significativo e o parcelamento, conforme disposto na sentença, levaria mais de 10 anos para ser quitado. Assim, reformo a sentença nesse ponto, para determinar que o valor das parcelas, após apurado o débito, não ultrapasse o valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença no tocante à obrigação de fazer imputada à parte recorrente, para analisar a presença dos requisitos de modo a classificar a residência da parte recorrida como consumidora de baixa renda, desde que comprovada inscrição dela no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, o que deve ser feito no prazo de 60 (sessenta) dias. Não havendo comprovação da qualidade de consumidora de baixa renda, permanece inteiro o débito então apurado, sem incidência do desconto previsto na Lei no 12.212/2010. O parcelamento da dívida deverá observar o valor máximo das parcelas fixado em R$ 200,00 (duzentos reais). Fica mantida a obrigação de restabelecimento do fornecimento da energia em favor da parte recorrida, nos termos da sentença.
12. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.